Tribunal: TJBA
Processo: 8005232-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005232-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ROSALVO MARTINS ROCHA

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REGULARIDADE DA DÍVIDA QUE SÓ PODERÁ SER DEMONSTRADA APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERIGO DE DANO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA, QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR E PERIODICIDADE. LIMITE ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8005232-65.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e Agravado
ROSALVO MARTINS ROCHA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.